Tribunal: STF
Processo: Rcl 67736
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento à reclamação ajuizada por Fábio da Silva Sousa Costa em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do ARESP nº 2.532.473/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e enunciados de Súmulas nºs 145, 279, 453, 713, 696 e 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na presente via, o reclamante repisa o alegado desrespeito na inicial. Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a remessa ao Órgão Colegiado para provimento do agravo regimental e, em consequência, a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 03/05/2024, sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 06/05/2024, segunda-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 10/05/2024, sexta-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 13/05/2024.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 13/05/2024 (Doc. 28) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal, concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP, em detrimento das normas constantes no Código de Processo Civil (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.



    (Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente